Tribunal: CARF
Processo: 10830.008652/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008652/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.407 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
IBRAFEM INSTITUTO BRASILEIRO DO FUTURO EMPRESARIO
ENSINO SUPERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, devendo
ser mantida a autuação.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
A aplicação da penalidade é devida diante do caráter objetivo e legal da multa
aplicada. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02), e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008652/2008-39
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.407 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008652/2008-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de IBRAFEM INSTITUTO BRASILEIRO
DO FUTURO EMPRESARIO ENSINO SUPERIOR LTDA., tendo sido julgada improcedente a
impugnação apresentada.
A presente autuação diz respeito à falta de lançamento mensalmente em conta
individualizada, de todos os fatos geradores e contribuições previdenciárias de forma a
identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e o integrantes do salário -de-
contribuição, bem como contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais
recolhidos, por estabelecimento a empresa, por obra de construção civil e por tomar de serviços.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 63 e seguintes, a recorrente alega, em
apertada síntese, o seguinte:
- Da Ofensa ao Principio do “Bis in Idem” - alega que a
impugnante foi autuada “mais de uma vez tendo por base o mesmo fato gerador.
A seguir se refere aos autos de infração lavrados na mesma ação fiscal -
37.072.451-8, 37.158.993-2, 37.158.996- 7,37.158.995-9 inferindo que a
Impugnante foi autuada várias vezes para pagar multa referente ao mesmo fato
gerador.
- Da Ofensa ao principio da razoabilidade e proporcionalidade -
que o lançamento não deve subsistir uma vez que a folha declarada a menor com
sua eventual diferença será recolhida oportunamente com a devida correção
monetária. Discorre sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
ao fundamentar o argumento de que “foi imposta a esta impugnante multa
demasiadamente onerosa Que a ofensa a tais princípios fere a ordem
constitucional e sem a mesma não há democracia nem estado de direito.
- Do principio do não confisco - Infere que a multa imposta
configura verdadeiro confisco, devendo ser desconstituída e transcrevendo o
inciso V do artigo 150 da Constituição Federal a embasar a alegação.

Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.407 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008652/2008-39

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme se constada da decisão de primeira instância (e-fl. 58 e seguintes), a
recorrente deixou de impugnar de forma específica as matérias objetos do lançamento, senão
vejamos:
“O Impugnante não contesta materialmente a exigência fiscal, ou seja, não há
controvérsia sobre os valores discriminados nos levantamentos, mais
precisamente das bases de cálculo. Do mesmo modo não se opõe à formalização
do ato, desde a origem até a comunicação ao sujeito passivo. Não se manifesta
sobre o levantamento das CEI 37.790.04579/79, referente à filial 002 - 77 e
43.290.02020/75 referente à 'filial 004-39. .
Assim as matérias não expressamente contestadas não serão objeto de análise,
vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do artigo 17 do Decreto n°
70.235/72,'na redação dada pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
aplicável às contribuições previdenciárias a partir do dia 01 de abril de 2008,
nos termos do artigo 25 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, in verbis:
(...)”
Nesse aspecto estaria precluso o direito do contribuinte em contestar matéria de
seu interesse, em desobediência ao que dispõe o art. 17, Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972., in verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante".
Assim, passo a analisar as alegações recursais que foram semelhantes às razões
apresentadas em primeira instância.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração ã legislação previdenciária empresa deixar de lançar
mensalmente em conta individualizadas, todos os fatos geradores e contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e o
integrantes do salário -de-contribuição, bem como contribuições descontadas do segurado, as da
empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento a empresa, por obra de construção civil e por
tomar de serviços.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração nos termos da Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, II, combinado
com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (com aplicabilidade dos artigos 92 e 102 e Regulamento da
Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "a" e art.
373).
DA AUTUAÇÃO E DOS PRINCÍPIOS do Não Confisco. Proporcionalidade e
Razoabilidade
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.407 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008652/2008-39

legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as
informações imperiosas na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.407 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008652/2008-39

tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Por outro lado, no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu todo questionamento da fiscalização, bem como
indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de grupo
econômico. Apresentou defesa e tiveram ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais
manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Portanto, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é
de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de suas alegações, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Assim, verifica-se que não houve afetação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade ao PAF.
Já ao princípio do não confisco, a matéria escorre em inconstitucionalidades, da
qual esse tribunal não é competente para julgar, sendo que não conheço dessa matéria recursal.
O Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, já que confisco
possui clara pertinência constitucional, conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-
72, in verbis:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.407 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008652/2008-39

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
DA ALEGAÇÃO DO BIS IN IDEM
Alega a recorrente que teria sido autuado mais de uma vez, aduzindo que recebeu
mais de uma vez multa sobre o mesmo fato gerador, referindo-se aos lavrados na mesma ação
fiscal 37.072.451-8, 37.158.993-2, 37.158.996- 7, 37.158.995-9.
Ocorre que não procede a referida alegação, como bem analisado pela decisão de
primeira instância, sendo que a multa aplicada decorre do não cumprimento de obrigação
acessória, uma vez que foram para atos a contribuinte deixou de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, conforme os dispositivo legais já citados.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade, para no mérito NEGAR PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital